Tribunal: TJDFT
Processo: 0750555-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÔNUS DA PROVA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. INADEQUAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO CPC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC.
2. A juntada extemporânea de documento, em regra, só é admita nas circunstâncias específicas do parágrafo único do art. 435 do CPC, ou seja, quando o referido documento só se tornou conhecido, acessível ou disponível após a manifestação, cabendo à parte justificar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.
3. No caso vertente, após rejeitada a impugnação, o executado juntou aos autos extrato bancário com vistas a rediscutir a impenhorabilidade suscitada em sua impugnação, alegando que não juntou o documento anteriormente por equívoco. Todavia, a justificativa apresentada não se adequa às hipóteses discriminadas no art. 435, parágrafo único, do CPC, que autorizam a juntada posterior de documento.
4. Embora a impenhorabilidade de verba depositada em caderneta de poupança se trate de matéria de ordem pública, isso significa que a parte pode suscitá-la a qualquer momento no processo, mas, uma vez decidida a questão, opera-se preclusão consumativa a vedar o seu reexame. Precedentes do STJ e desta e. Corte.
5. Como o impugnante não comprovou suas alegações em momento oportuno, teve, com isso, preclusa a oportunidade de discutir a matéria aviada em impugnação, a teor do estatuído no art. 507 do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.